Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. LEI No 3.168/2003. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO POR SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por escopo tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tal ação (mandamental) pode ser manejada por qualquer pessoa, física ou jurídica, sempre que o agente causador da ilegalidade seja autoridade pública ou particular no exercício de atribuição pública. No entanto, a concessão da segurança depende necessariamente de demonstração de prova pré-constituída do direito (líquido e certo) requerido, não sendo admitido, de qualquer maneira, abertura de prazo ou de espaço para dilação probatória.

2. No caso em análise, o impetrante explicou se tratar de Empresa Fornecedora de Refeições e estar enquadrado, desde 30.01.2007, no Regime Especial de Tributação de ICMS, tal qual admitido pelo art. 1o da Lei no 3.168/2003. O Distrito Federal sugere, genericamente, que o impetrante não teria demonstrado enquadramento, a contento, no referido artigo da Lei. Contudo, tais particularidades podem ser “conferidas” por meio de inúmeros documentos constantes dos autos

3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.